Tribunal: TJPA
Processo: 0804073-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804073-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCELE TENORIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ALMEJADA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILDIADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUITVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

2. Ademais, considerando a existência de pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação no Juízo da Execução, conforme verificado em consulta ao Sistema SEEU, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de LUCELE TENÓRIO DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0005623-43.2018.8.14.0036.

Consta a paciente fora condenada por supostamente, ter praticado conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, com direito a recorrer em liberdade.

Esclarece,
in litteris,
que:
“(...) a paciente é mãe solteira de dois filhos menores um de 6 (seis) e outro de 11 (onze) anos como atestam suas certidões de nascimento anexas a este habeas corpus. A paciente possui residência e domicílio fixos como atestam o comprovante de residência anexado a este, além disso, a paciente é ré primária não tendo outras anotações criminais em seu nome. A paciente antes de ter sua liberdade de locomoção interrompida por decisão da autoridade coatora tinha ocupação laboral legítima como atesta a declaração de emprego assinada por seus empregadores, bem como a paciente está fazendo falta para seus filhos, os quais dependem dela, tanto financeiramente quanto afetivamente (...)”
.

Aduz que a defesa entende que sua prisão é completamente desnecessária e está causando, sem dúvidas, um prejuízo incalculável e irreversível à paciente, considerando que a mesma ostenta diversas condições favoráveis, tais como primariedade e residência fixa comprovada, além de ser genitora de dois filhos menores.

Informa que a prisão domiciliar visa proteger esses filhos menores que precisam mais de atenção, orientação, educação, pois sem os cuidados de uma mãe, cuidados esse insubstituíveis, incomparáveis com os cuidados de um pai, de um tio, da avó, podendo a ausência da mãe acarretar problemas sociais, pois um adolescente sem uma criação correta tem mais chances de ir para a rua delinquir.

Assevera que a partir das inovações legislativas, a infância e a juventude passaram a contar com proteção integral, que as insere como prioridade absoluta, garantindo, entre outros, o direito à identidade, à convivência familiar e comunitária, à assistência pelos pais.

Pleiteia a concessão da
liminar
, para que a paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP e art. 117, da LEP.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) a)
síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: narra a denúncia, em síntese, os denunciados foram surpreendidos pela autoridade policial guardando 29 invólucros de substância entorpecente popularmente conhecida como oxi, pesando cerca de 5g, sem autorização, destinada à venda aos populares deste município. Narra que a guarnição policial foi acionada por Marcilene, cuja residência havia sido furtada, e que encontrou seu relógio na posse de Lucele. Que quando chegaram lá, viram que o denunciado Diemerson se desfez de um frasco que estava em suas mãos. Que ao verificarem o conteúdo do frasco, constataram de tratar da droga.

b)
exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Diferentemente do que foi alegado no HC, a impetrante foi presa por força de sentença condenatória definitiva, cujo mandado de prisão expedido como decorrência natural da referida decisão foi cumprido em 23/12/2022. A impetrante por meio de habeas corpus pretende induzir a corte a erro valendo-se de argumentos artificiosos como se a paciente estivesse presa provisoriamente, quando, em verdade, já se encontra custodiada em cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado, não havendo falar, portanto, em ilegalidade na prisão. Outrossim, registro que já existe execução penal instaurada sob o nº 2000855-36.2023.8.14.0401, e em regular andamento, conforme consulta no SEEU.

c)
informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: presa desde 23/12/2022;

e)
indicação da fase em que se encontra o procedimento
: tento retornado os autos com acórdão transitado em julgado, foi expedida a guia definitiva, tendo sido determinado o seu encaminhamento ao Juízo competente para a execução penal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
não conhecimento do
writ
ou, no mérito, por sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do Sistema SEEU,
observa-se que a pretensão não pode ser conhecida.

A um, porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

A dois, porque se verifica que
na data de 03.03.2023, a defesa peticionou perante o Juízo da Execução
,
requerendo a concessão da prisão domiciliar
(sequência 17.1).

Em 10.03.2023,
o RMP manifestou-se favoravelmente à aplicação da prisão domiciliar mesmo em execução provisória ou definitiva da pena (sequência 23.1), ratificando seu posicionamento em 27.03.2023
, após juntada do exame criminológico, que concluiu pelo bom comportamento da apenada (sequência 30.1), estando os autos conclusos para decisão.

Desta forma,
nota-se que existe, naquele Juízo de Execução, pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação
, de modo que se
torna inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

ementa: habeas corpus. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito.
não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida
. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023